Tribunal: TJMT
Processo: 1021113-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021113-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), RODRIGO MARTINS DE FREITAS - CPF: 896.398.121-53 (AGRAVANTE), JESUS DE ANDRADE BARRETO - CPF: 100.716.898-69 (AGRAVANTE), ARISTIDE AIMI - CPF: 373.385.609-00 (AGRAVADO), CRISTINA GOMES FERREIRA FURTADO DE CARVALHO - CPF: 068.820.731-63 (ADVOGADO), FERNANDO JOSE FERRO - CPF: 856.842.521-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE TUTELA LIMINAR. CONTRADIÇÃO ENTRE AS ALEGAÇÕES E DOCUMENTOS DOS AUTORES. AUSÊNCIA DE POSSE COMPROVADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração e manteve o indeferimento da tutela liminar em ação de reintegração de posse, proposta por compradores do imóvel rural denominado Fazenda Eldorado, alegando invasão indevida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os agravantes lograram demonstrar, com prova minimamente robusta, os requisitos legais para concessão de tutela possessória liminar, nos termos do art. 561 do CPC, especialmente a posse anterior e o esbulho, e se a decisão agravada incorreu em omissões relevantes a justificar reforma.

III. Razões de decidir

3.
A decisão recorrida baseou-se em elementos que lançam dúvida concreta sobre a posse efetiva dos agravantes, notadamente declarações prestadas por eles em execução de título extrajudicial, nas quais afirmaram jamais terem recebido a posse do imóvel.

4.

O auto de constatação é vago quanto à identificação dos invasores e não permite aferir com segurança a existência de esbulho. O laudo técnico unilateral apresentado pelos agravantes não tem força suficiente para afastar as inconsistências detectadas.

5.

O laudo pericial oficial aponta que a área litigiosa não se sobrepõe ao imóvel descrito nos documentos apresentados pelos agravantes, estando ambos em localizações distintas e distantes 26,8 km entre si.

6. O pedido subsidiário de prazo para desocupação e indenização por benfeitorias depende da comprovação da posse, elemento ainda controvertido e em apuração por perícia complementar.

7.
Dada a ausência de demonstração suficiente da posse anterior e legítima, a manutenção da decisão que revogou a liminar se impõe, preservando o status quo até o esclarecimento completo da controvérsia por meio de instrução probatória.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A concessão de liminar em ação possessória exige prova minimamente robusta da posse anterior, do esbulho e da data do esbulho.

2. A ausência de demonstração inequívoca da posse anterior dos autores, aliada a contradições processuais e documentos unilaterais, inviabiliza a concessão da tutela possessória antecipada.

3. Diante da presente decisão de mérito que examina integralmente o agravo de instrumento e confirma a rejeição dos embargos de declaração, resta prejudicado o agravo interno interposto, uma vez que perdeu seu objeto.”.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
RODRIGO MARTINS DE FREITAS
e
JESUS DE ANDRADE BARRETO
decisão proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1001064-62.2021.8.11.0017, 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia, que rejeitou os embargos de declaração e manteve o indeferimento do pedido de reintegração de posse.

Explicam os agravantes que comprovaram a posse antiga, mansa e pacífica sobre a propriedade “Fazenda Eldorado”, a qual vinha sendo explorada economicamente com atividade agropecuárias regulares, com presença de trabalhadores e infraestrutura. Todavia, em data não autorizada o agravado invadiu parte substancial do imóvel.

Defendem a decisão é omissa e mesmo interposto Embargos de Declaração, foram rejeitados.

Quanto as omissões, explicam que a decisão não apreciou a documentação robusta apresentada; a decisão manteve-se silente sobre a falta de qualquer prova de título dominial ou posse pretérita exercida pelo agravado; ausência de enfrentamento do pedido subsidiário, no sentido de que, em caso de indeferimento fosse concedido prazo razoável para desocupação voluntária e arbitramento de indenização por benfeitorias.

Asseveram que a relevância do pedido de efeito suspensivo também se sustenta na existência do processo n. 1001271- 61.2021.8.11.0017, conexo aos autos do processo principal de Reintegração de Posse e que envolve a execução de medidas liminares sobre o mesmo bem imóvel objeto da lide possessória. A manutenção de decisões omissas e contraditórias entre os feitos agrava o risco de dano irreparável e acentua a insegurança jurídica.

Requer a concessão do efeito suspensivo e assegurar a continuidade da posse dos agravantes, bem como a plena apreciação dos pontos omitidos, até que seja proferida sentença de natureza definitiva.

No mérito almejam a reforma da decisão agravada, assegurando a continuidade da posse dos agravantes.

Foi indeferido o pedido liminar.

Os Embargos de Declaração foram rejeitados.

Foi apresentado agravo interno (id. 303761856) que se encontra pendente de julgamento, no qual, em síntese, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, concedendo efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou acolhimento do pedido subsidiário (fixação de prazo razoável e indenização pelas benfeitorias).

Contrarrazões ao agravo interno (id. 311010363).

Na decisão id. 304643363 submeti o agravo interno à julgamento, afastando juízo de retratação.

Nas contrarrazões ao agravo de instrumento, o agravado sustenta que a controvérsia instaurada depende de dilação probatória, especialmente da realização de perícia técnica, sendo absolutamente incabível a pretensão de reintegração de posse em sede liminar. Argumenta que quatro das decisões judiciais anteriores já haviam indeferido o pleito liminar dos agravantes, justamente em razão da ausência de elementos probatórios suficientes e da necessidade de instrução probatória.

O agravado aponta que as decisões foram proferidas tanto em primeiro quanto em segundo grau, inclusive com acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que negou provimento a agravo de instrumento anteriormente interposto. A decisão liminar foi cassada após reconhecimento de que os autores haviam induzido o juízo em erro mediante documentos unilaterais e alegações inconsistentes.

Alega ainda que, mesmo após essas decisões, os agravantes tentaram novamente induzir o juízo a erro, apresentando laudo técnico unilateral e obtendo nova decisão liminar, posteriormente revogada após o chamamento do feito à ordem. O juízo de primeiro grau, após contraditório, reconheceu as contradições e fragilidades nas alegações dos agravantes, inclusive a existência de ação de execução em que os próprios recorrentes confessaram nunca ter recebido a posse do imóvel.

Os argumentos recursais dos agravantes são criticados como contraditórios, pois, em outras ações, os mesmos afirmaram expressamente que jamais detiveram a posse do imóvel objeto da demanda possessória. Destaca-se, também, a existência de acordo extrajudicial celebrado entre os agravantes e o vendedor do imóvel, em que este reconhece que não entregou a posse da propriedade aos compradores.

O agravado reforça que os agravantes litigam de má-fé ao adotarem posturas contraditórias nos diferentes processos judiciais em que figuram como partes, ora afirmando que nunca tiveram posse do imóvel, ora requerendo sua reintegração. A conduta dos agravantes é qualificada como atentatória à dignidade da justiça.

Ao final, requer-se o desprovimento do agravo de instrumento, a aplicação de multa por litigância de má-fé no percentual de 10% sobre o valor real da causa, e a manutenção da decisão que revogou a reintegração liminar, reiterando a necessidade de realização de prova técnica complementar para o deslinde da controvérsia possessória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
RODRIGO MARTINS DE FREITAS
e
JESUS DE ANDRADE BARRETO
decisão proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1001064-62.2021.8.11.0017, 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia, que rejeitou os embargos de declaração e manteve o indeferimento do pedido de reintegração de posse, nos seguintes termos:

“
1. Chamo o feito à ordem
.

2.
A parte requerida chamou o feito à ordem requerendo a revogação da liminar concedida na última decisão (id. 175472608), além disso, pugnou pela realização de nova perícia judicial, nova realização de auto de constatação e pela designação de audiência de justificação, porquanto, relata que este juízo fora induzido ao erro.

Trouxe aos autos diversas documentações e alegações que rebatem as informações trazidas pelos autores anteriormente, denota-se, inicialmente, trechos da perícia realizado pela Real Brasil, no qual consta que
“a Fazenda Eldorado, nos moldes da localidade sugerida pela parte requerente, está situada em local diverso (deslocado) da transcrição n° 1.130 (Aldo Mei), ou seja, não guarda relação com sua localidade de origem (...)”.

Impugnou as documentações anexadas em manifestação anterior peticionada pelos autores, sendo o ITR e CCIR da Fazenda Eldorado, pois informa que estes são referentes onde está e sempre esteve a situada Fazenda Menezes. Aduz que tais documentos sequer prestaram-se para essa finalidade, tendo em vista que no próprio memorial descritivo deles há clara divergência em relação à suposta sobreposição de áreas, demonstrando a perícia técnica judicial que o imóvel rural denominado Fazenda Eldorado efetivamente não está localizado na localidade apontada por eles.

Além disso, refuta veemente o auto de constatação realizado no id. 69012912, por supostamente conter inverdades em seu conteúdo, mediante informações inegavelmente precárias.

No mais, contrapõe o laudo unilateral produzido, no qual, trouxeram fotos da área em litígio retiradas do Google Earth do ano 2004 para frente, com o intuito de demonstrar as possíveis benfeitorias realizadas pelos autores.

Vieram os autos conclusos. Decido.

3.
Do exposto, visando a segurança jurídica dos demais atos, revogo a liminar anteriormente concedida.

Explico, das documentações e das alegações trazidas à baila, percebe-se diversos pontos nos quais torna-se questionável a posse dos autores.

Inicialmente, temos o laudo pericial que afirma “
não existir sobreposição entre a Fazenda Eldorado e a Fazenda Menezes, tratando de imóveis distintos, localizados em cursos hídricos diversos, situados a 26,8Km de distância um do outro.”

Outrossim, de uma análise minuciosa do auto de constatação de id. 69012912, verifica-se que as informações ficaram vagas, não sendo possível aferir quem seriam os supostos invasores e quem teria repassado as informações acerca da invasão para o Oficial de Justiça, além disso, como mencionado pelo requerido, não restou realizado a oitiva dos vizinhos da Fazenda Eldorado, vejamos:

“na área turbada não encontrei ninguém, tendo encontrado uma casa totalmente destruída conforme foto em anexo, por informações obtidas derrubadas pelos invasores, e os pedreiros que estava construindo uma casa ao lado para os autores foram retirados pelos invasores de forma violenta, encontrando também uma área aproximadamente 300 hec desmatada e arada, foto em anexo, após os pedreiros terem sido retirados, sem benefícios alguns, totalmente abandonada. Contatei que os invasores invadiram o imóvel, destruindo o que estava feito, além de impedirem a construção de uma nova casa ao lado da antiga. Os invasores não construíram benfeitoria alguma da referida fazenda. Senda informações essa fazenda estar sendo vigiada dia e noite por seguranças armados que impedem a entrada de qualquer pessoa no local”
(Grifos Nossos)

Afirma o Oficial de Justiça ter encontrado a área vazia, não sendo possível compreender através de quem e como obteve tais informações.

Por fim, este juízo verificou a existência de uma execução de título extrajudicial ajuizado por Valdeir Ribeiro Sobrinho em face de Jesus de Andrade Barreto e Rodrigo Martins de Freitas, tendo por objeto o recebimento de valores provenientes da compra de imóvel rural localizado no município de São Felix do Araguaia, Estado de Mato Grosso, com 5.924ha (cinco mil novecentos e vinte e quatro hectares), remanescente de área maior de 9.796ha, com a denominação de “Fazenda Santa Cecília”, devidamente registrado na matricula de no: 8.461 do cartório do 1o ofício de registro de imóveis da circunscrição da comarca de São Felix do Araguaia/MT, mesmo contento outro nome, trata-se da Fazenda, ora denominada Eldorado, conforme informações do imóvel contidas na exordial de id. 66055620 e demais documentos.

Em que pese os autores afirmem que desde a aquisição da área rural exercem atividade agropecuária no local, conforme id. 66055620:

Há documentação anexa pelos próprios nos autos da execução afirmando que deste a assinatura do contrato de compra e venda do imóvel rural nunca obtiveram a posse do bem, vejamos:

Diante disso, torna-se extremamente contraditório as informações trazidas pelos autores quanto a posse do bem.

Sendo certo que, caso estes nunca tenham, de fato, tomado posse do bem, a ação de reintegração ora proposta não teria validade.

4.
Do exposto, determino:

a) A revogação da liminar concedida, devendo os requeridos se manterem na posse do imóvel até decisão contrária;

b) Mantenho a designação de nova perícia na área em litígio, devendo a Real Brasil informar quais demais especialistas, além do perito topográfico, será necessário para a complementação do laudo pericial. Sendo mantidos os exatos termos da decisão de ID 175472608 - item 2.

c) Determino a intimação da parte autora, para que, no prazo de 15 (quinze) dias traga explicações acerca do informado no termo de acordo (processo n° 1001271-61.2021.8.11.0017 - id. 173536739), quanto a posse do imóvel, que em tese, nunca obtiveram.”.

Posteriormente, sobreveio a seguinte decisão nos Embargos de Declaração:

“Em suas razões recursais, os Embargantes alegam a existência de omissão, obscuridade e contradição na decisão objurgada. Primeiramente, sustentam que a fundamentação relativa ao laudo pericial oficial (Id. 167060091), que concluiu pela inexistência de sobreposição e pela distância de 26,8 km entre a Fazenda Eldorado e a Fazenda Menezes, seria matéria de ordem petitória e, portanto, irrelevante para a ação possessória. Afirmam que o laudo técnico de seu assistente (Id. 174460790) demonstra que a área esbulhada se encontra dentro dos limites do título originário de Aldo Mei, e requerem que seja aclarada a parte do laudo oficial que, segundo eles, demonstraria a ausência de posse. Ainda, apontam obscuridade na análise do auto de constatação (Id. 69012912), argumentando que o Oficial de Justiça goza de fé pública e que seu relato foi claro e detalhado sobre a invasão e os danos, sendo que a decisão não poderia desconsiderar tais informações sem uma fundamentação consistente. Por fim, aduzem contradição na decisão ao se referir à Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 1001271-61.2021.8.11.0017, na qual os Embargantes teriam afirmado nunca ter obtido a posse do bem. Alegam que tal afirmação foi feita "na ânsia de resolver a ação de execução" e que se referia à posse consolidada, não à posse de fato que exerceram por um curto período, conforme o instrumento particular de compra e venda (Id. 66055626, p. 33).

O Requerido, apresentou contrarrazões aos Embargos de Declaração (Id. 187856115), pugnando pela rejeição do recurso. Em sua manifestação, reitera que os Embargantes estão agindo com má-fé processual, apresentando versões contraditórias em diferentes processos judiciais. Destaca que os próprios Embargantes, em petição recente na Ação de Execução (Id. 187856116), confessaram expressamente que "jamais receberam a posse do imóvel que lhes foi prometido contratualmente", o que, segundo o Requerido, corrobora a ausência de posse e a natureza protelatória dos presentes embargos.

No caso em tela, os Embargos de Declaração opostos pelos Requerentes não se amoldam a nenhuma das hipóteses legais de cabimento, configurando, em verdade, uma tentativa de rediscutir o mérito da decisão já proferida, bem como de reinterpretar as provas e os fatos já analisados pelo Juízo.

A decisão embargada não se omitiu em relação ao laudo, mas o utilizou como um dos fundamentos para questionar a verossimilhança da posse alegada pelos Requerentes.

Ainda, a própria decisão já havia determinado a realização de uma nova perícia in loco e a complementação do laudo para sanar as dúvidas remanescentes, o que demonstra a preocupação do Juízo em aprofundar a cognição sobre os fatos, e não uma omissão. No que tange a alegada contradição em relação à posse na Ação de Execução n.o 1001271-61.2021.8.11.0017, a decisão apenas apontou a contradição objetiva nas declarações dos próprios Embargantes, o que é um fator relevante para a formação do convencimento judicial, especialmente em sede de cognição sumária para a concessão de liminar possessória. Dessa forma, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração não visam sanar qualquer vício intrínseco à decisão, mas sim promover a rediscussão de questões já apreciadas e a reavaliação de provas, o que é vedado por esta via recursal. Assim, verifica-se que não há elementos claros que justifiquem o acolhimento dos embargos com base nos requisitos do art. 1.022 do CPC. Diante do exposto, NÃO ACOLHO os embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão (Id. 179312732), nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil”.

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Rodrigo Martins de Freitas
e
Jesus de Andrade Barreto
contra decisão proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.o 1001064-62.2021.8.11.0017, que rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos e manteve o indeferimento do pedido liminar de reintegração de posse.

A controvérsia posta neste agravo de instrumento envolve a possibilidade de concessão de medida liminar para reintegração de posse em favor dos agravantes, com base em alegada posse, mansa e pacífica do imóvel rural denominado
Fazenda Eldorado
, supostamente invadido de forma indevida pelo agravado.

Sustentam os agravantes que apresentaram documentação robusta a comprovar a posse de fato, inclusive com exploração econômica e benfeitorias realizadas no imóvel. Aduzem que a decisão combatida incorreu em omissões, não tendo enfrentado elementos relevantes constantes nos autos, como o pedido subsidiário de prazo para desocupação e eventual indenização pelas benfeitorias.

Por sua vez, o agravado defende que a controvérsia demanda dilação probatória, especialmente mediante realização de nova perícia judicial, e que os agravantes vêm se utilizando de expedientes contraditórios e documentos unilaterais para induzir o juízo em erro, sendo que decisões anteriores já haviam rejeitado liminares semelhantes. Alega, inclusive, má-fé processual dos agravantes por afirmarem em outras ações que jamais tiveram a posse do imóvel objeto da presente demanda.

Pois bem.

Nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil, a concessão de liminar em ação possessória exige demonstração de: (i) posse anterior; (ii) esbulho ou turbação; e (iii) data do esbulho ou turbação.

Tais requisitos — posse anterior, esbulho e data do esbulho — devem ser aferidos sob juízo de verossimilhança, mas não se dispensam de adequada robustez probatória mínima, apta a demonstrar a plausibilidade da pretensão possessória. Nas ações possessórias, a concessão de tutela liminar é medida juridicamente admissível, desde que os requisitos estejam cabalmente demonstrados, ainda que sob cognição sumária.

Todavia, no caso concreto, os elementos constantes dos autos originários revelam sérias controvérsias quanto à própria existência da posse alegada pelos agravantes. Há documentos que, longe de corroborar a narrativa possessória, a fragilizam significativamente — inclusive declarações prestadas pelos próprios agravantes em sede de execução de título extrajudicial (Processo n.o 1001271-61.2021.8.11.0017), que lançam dúvidas concretas e objetivas sobre a efetiva imissão dos ora agravantes na posse do imóvel.

Conforme consignado na decisão agravada, os agravantes teriam afirmado, de forma expressa, nunca ter recebido a posse do bem objeto do contrato de compra e venda celebrado com o agravado. Tal admissão compromete a narrativa de posse contínua, mansa e pacífica, anterior ao suposto esbulho, e enfraquece, de modo relevante, a pretensão de reintegração fundada exclusivamente em posse pretérita.

A tentativa dos agravantes de esvaziar os efeitos jurídicos de sua própria declaração, prestada nos autos da execução de título extrajudicial, não merece acolhimento.

Conforme restou transcrito, os agravantes afirmaram de forma clara e inequívoca que “jamais receberam a posse do imóvel que lhes foi prometido contratualmente”, sustentando, inclusive, a ocorrência de evicção e a consequente inexigibilidade da obrigação contratual assumida. Essa manifestação, produzida nos autos da execução n.o 1001271-61.2021.8.11.0017, não pode ser desqualificada sob o pretexto de mera “linguagem imprecisa” ou de que se referia apenas à “posse consolidada”.

A tese defensiva de que a menção à ausência de posse se referia apenas à “posse plena” ou “definitiva” não encontra amparo no texto da petição, tampouco é coerente com o contexto em que foi apresentada. Trata-se, evidentemente, de uma tentativa de reinterpretar extemporaneamente uma afirmação que se revelou prejudicial à estratégia processual posterior dos agravantes.

Tal conduta, além de contraditória, afronta os deveres de lealdade e boa-fé processual, previstos no artigo 5o do Código de Processo Civil. A atuação processual das partes deve ser orientada por coerência e responsabilidade, não se admitindo a adoção de versões conflitantes sobre fatos essenciais ao deslinde da controvérsia.

A afirmação feita na execução, portanto, subsiste como elemento de convencimento relevante, ao indicar que os próprios agravantes negaram expressamente a existência de posse sobre o imóvel cuja reintegração agora postulam. Essa contradição compromete de maneira objetiva a verossimilhança da narrativa inicial e justifica, com ainda maior segurança, a manutenção do indeferimento da medida liminar.

A manifestação dos próprios agravantes, referida acima, e o teor do laudo técnico judicial apontam com nitidez para a inexistência de posse de fato sobre a área litigiosa — circunstância que, se confirmada, inviabiliza a via possessória eleita, uma vez que a reintegração pressupõe a existência de posse anterior legítima e efetiva, não bastando mera expectativa contratual ou posse putativa.

Em tal contexto, não se mostra possível acolher a tese de posse legítima e anterior sem que se produza prova técnica definitiva que afaste os elementos já constantes dos autos. Até que isso ocorra, subsiste a presunção de ausência de posse efetiva, o que impede a concessão da medida possessória pretendida.

Além disso, o laudo pericial oficial indicou que não há sobreposição entre a Fazenda Eldorado e a área originalmente adquirida, estando ambas separadas por mais de 26 km, situadas em locais distintos. Tal constatação fragiliza a relação possessória afirmada pelos agravantes e afasta a verossimilhança exigida para a concessão liminar de reintegração.

O auto de constatação, embora lavrado por oficial de justiça — e, portanto, dotado de fé pública — não afasta as inconsistências apontadas. O próprio relatório do oficial menciona que a área estava vazia e que as informações prestadas sobre a invasão foram obtidas de terceiros não identificados, o que impede sua valoração como prova inequívoca da posse e do esbulho.

A apresentação de laudo técnico unilateral, com imagens extraídas de fontes públicas (Google Earth), tampouco supre a necessidade de robustez técnica. Ressalte-se que já há determinação para realização de nova perícia judicial complementar, o que reforça a necessidade de instrução probatória.

Ademais, é oportuno pontuar que a controvérsia possessória aqui discutida é permeada por elementos de natureza dominial, especialmente diante das alegações recíprocas quanto à origem registral da propriedade rural litigiosa. Trata-se, portanto, de hipótese que se enquadra na exceção prevista na Súmula 487 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual:

“Será deferida a posse a quem evidentemente tiver o domínio, se com base neste for disputada.”

Conforme reiteradamente reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, em ações possessórias onde ambas as partes ancoram sua pretensão em alegações de domínio, é admissível ao juízo, desde que presentes os elementos probatórios suficientes, deferir a posse à parte que demonstrar de forma mais evidente a titularidade da propriedade.

Em sede de cognição sumária, tenho que o agravado ostenta a posse atual sobre o imóvel e apresenta documentos que remontam à cadeia dominial da matrícula n.o 8.461, sustentando sua permanência na área com base em registro anterior e em alegada continuidade possessória. Há, nos autos originários (ID. 69739968 e seguintes) documentos que indicam o exercício de posse, ainda que precária, sobre parte da área litigiosa pelo agravado. Esses elementos, que incluem registros de ocupação, movimentações internas e presença de terceiros ligados ao agravado, apontam para algum grau de exercício possessório, inclusive atos de proteção com a Notificação Judicial.

Diante disso, aplica-se a exceção da Súmula 487 do STF em benefício do agravado, o qual, além de estar na posse atual do bem, possui título registral que, ao menos neste juízo sumário, goza de presunção de legitimidade, enquanto os agravantes não lograram demonstrar posse anterior, mansa e contínua, apta a ensejar a reintegração liminar pretendida.

A prudência processual recomenda a preservação do status quo até o encerramento da instrução probatória.

Por fim, os embargos de declaração foram corretamente rejeitados. Conforme se observa da decisão agravada, todas as alegações principais foram enfrentadas: houve apreciação do laudo pericial, do auto de constatação e dos documentos apresentados; foi analisada a contradição dos agravantes quanto à posse; e determinou-se, inclusive, a produção de prova técnica mais robusta para esclarecimento da controvérsia.

O pedido subsidiário de prazo para desocupação e de indenização por benfeitorias, embora não tenha sido expressamente enfrentado, está condicionado ao reconhecimento da posse — o que, no atual estágio do processo, ainda está sendo apurado.

Diante da presente decisão de mérito que examina integralmente o agravo de instrumento e confirma a rejeição dos embargos de declaração, resta prejudicado o agravo interno interposto, uma vez que perdeu seu objeto.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Prejudicado o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025